Tribunal: TJES
Processo: 5026828-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026828-62.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA MESSIAS PEREIRA

RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5026828-62.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
MARIA MESSIAS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
.
RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida (ID 10674415).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar parcialmente, por entender ser o caso de nulidade parcial da r. sentença.

No caso em apreço,
verifico que,
o
Juízo sentenciante, trouxe entendimento de que
“evidenciado o dolo da requerida na celebração dos negócios jurídicos, resta necessária a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (contrato que a autora almejava firmar com a requerida).”.

Dessa forma, em relação a condenação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e restituição dos valores, não merece qualquer retoque à sentença objurgada, posto que demonstrado que a contratação se deu de maneira ardil.

Entrementes, compulsando detidamente a demanda, vê-se que o pleito inicial foi no sentido de rescisão contratual, com a declaração da inexistência de relação jurídica, em razão dos valores descontados terem sido superiores aos creditados, afirmando, ainda, que
“não deseja indenização a título de DANOS MORAIS, apenas a resolução de sua lide”,
portanto não houve pretensão de reparação imaterial.

Dessa forma, sem muita dificuldade, tenho que a
r. Sentença merece ser parcialmente anulada, posto que o Juiz primevo não se atentou aos limites da causa de pedir, restando configurado o julgamento
ultra petita
e, por conseguinte,
error in pocedendo
hábil a gerar a nulidade parcial do
decisum
.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e reconhecer o
julgamento
ultra petita
e, por conseguinte,
error in pocedendo
hábil a gerar a nulidade parcial do
decisum,
apenas em relação à condenação dos danos morais,
mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a Recorrente

em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)